Tribunal: TJDFT
Processo: 0707338-23.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. PATAMAR. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o pedido de absolvição quanto ao crime de roubo circunstanciado, pois devidamente comprovado nos autos, em especial nas palavras das vítimas e nos depoimentos dos policiais, contando, inclusive, com a prisão em flagrante do réu, que estava portando a arma utilizada no crime e na posse de parte dos bens arrebatados.

2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente. O fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em "bis in idem".

3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.

4. Os crimes de roubo foram praticados em concurso formal, pois mediante uma só ação, no mesmo contexto fático, o réu praticou três crimes idênticos, contra três vítimas distintas, devendo ser aplicada a reprimenda de apenas um dos delitos, pois iguais, aumentada de 1/5 (um quinto).

5. Recurso parcialmente provido.